Tribunal: TJPA
Processo: 0123686-13.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0123686-13.2015.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO DE SOUZA FERNANDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE – INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PRUGAÇÃO DE MORA – REGULAR JUNTADA DO CONTRATO E DA PLANILHA ATUALIZADA DA DÍVIDA JUNTO COM A INICIAL - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO SOMENTE COM A PURGAÇÃO DA MORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Quanto a purgação da mora, observa-se que o réu, mesmo tendo sido devidamente notificado, nos termos do que preleciona o decreto nº. 911/69, e portanto, constituído em mora, não efetuou o pagamento da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas.

2-

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.418.593/MS, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que, na ação de busca e apreensão, o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária no patrimônio da instituição financeira.

3-

Assim, a alegação do recorrente de que já teria realizado o pagamento de mais de 80% (oitenta por cento) do total da dívida não serve de argumento para reverter a sentença ora vergastada, haja vista o próprio entendimento acima mencionado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual também esclareceu que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos firmados com base no Decreto-lei 911/1969.

4-

Outrossim, em relação à apresentação do Demonstrativo de Débito Atualizado, entendo não ser obrigatória para os casos de busca e apreensão de veículo, por não haver exigência legal para tanto. Ademais, no presente caso, a planilha atualizada da dívida assim como o contrato firmado entre as partes, foram regularmente juntados com a inicial, o que também enfraquece a tese trazida pelo apelante, não merecendo qualquer guarida.

5-

Por fim, no que concerne a revisão do contrato, oportuno salientar que o
s §§ 3º e 4º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação conferida pela Lei nº 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo possível a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção, todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, o que não ocorreu no caso em comento.

6-

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
ROBERTO DE SOUZA FERNANDES
e apelado
BANCO ITAU VEÍCULOS S/A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROBERTO DE SOUZA FERNANDES
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
julgou procedente o pedido deduzido na inicial, declarando consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na exordial, nas mãos do autor e proprietário fiduciário, condenando ainda a réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça, tendo como ora apelado
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A
.

Inconformado,
ROBERTO DE SOUZA FERNANDES
interpôs o presente recurso (ID Nº. 6378322), alegando a necessidade de reforma da sentença, aduzindo para tanto o adimplemento substancial do contrato de financiamento, com mais de 87% (oitenta e sete por cento) do valor cobrado, bem como a necessidade de apresentação da planilha evolutiva do contrato e da dívida.

Sustenta também a necessidade de revisão do negócio jurídico firmado entre as partes, a fim de que o contrato seja submetido a perícia contábil, de modo que seja aferida a correta aplicação de encargos de mora.

Por fim, questiona a necessidade de prévia comunicação da venda do bem e acerca da necessidade de sua avaliação. Requer o provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 6378327), o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou procedente a demanda, declarando consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na exordial, nas mãos do autor e proprietário fiduciário.

Consoante a redação do artigo 3° do Decreto-Lei n° 911/69, conferida pela Lei n° 10.931/2004, “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ressalta-se que o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que pague a integralidade da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

Vejamos:

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...)

§ 2º. No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

Quanto a purgação da mora, observa-se que o réu, mesmo tendo sido devidamente notificado, nos termos do que preleciona o decreto nº. 911/69, e portanto, constituído em mora, não efetuou o pagamento da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.418.593/MS, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que, na ação de busca e apreensão, o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária no patrimônio da instituição financeira.

Nesse sentido, colaciono o Julgado:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1418593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, Julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Assim, a alegação do recorrente de que já teria realizado o pagamento de mais de 80% (oitenta por cento) do total da dívida não serve de argumento para reverter a sentença ora vergastada, haja vista o próprio entendimento acima mencionado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual também esclareceu que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos firmados com base no Decreto-lei 911/1969. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
18/05/2020, DJe 21/05/2020) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. 2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1764426/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019)

Outrossim, em relação à apresentação do Demonstrativo de Débito Atualizado, entendo não ser obrigatória para os casos de busca e apreensão de veículo, por não haver exigência legal para tanto. Ademais, no presente caso, a planilha atualizada da dívida assim como o contrato firmado entre as partes, foram regularmente juntados com a inicial, o que também enfraquece a tese trazida pelo apelante, não merecendo qualquer guarida.

Por fim, no que concerne a revisão do contrato, oportuno salientar que o
s §§ 3º e 4º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação conferida pela Lei nº 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo possível a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção, todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, o que não ocorreu no caso em comento.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA CONSTATADA. RECONVENÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
1. Os §§ 3º e 4º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação conferida pela Lei nº 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo possível a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 2. A inteligência dos §§ 2º e 4º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades contratuais, podendo requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior. 3. Uma vez que, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, o devedor não promoveu a purga da mora, houve a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na reconvenção. Precedentes deste eg. TJDFT. 4. Apelação conhecida e não provida.
(
Acórdão 1276283
, 07248507820188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, oportuno se faz ressaltar que o apelante através dos argumentos ofertados aprofunda-se em matéria diversa da presente demanda, sem combater de forma suficiente e direcionada a matéria tratada na ação de busca e apreensão, ou seja, a sua inadimplência e o não pagamento na integralidade da dívida no prazo legal, conforme exigido pelo artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida na integralidade a consolidação da posse e propriedade dos bens dado em garantia, ante o inadimplemento comprovado por parte do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou procedente a demanda de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade dos bens dado em garantia.

É COMO VOTO.

Belém, 04/03/2022